Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700892-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZINALVA SANTANA MACHADO SANTOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do Agravo Interno por ser inadmissível. Alega a embargante que a admissibilidade do seu recurso inominado deveria ter sido analisada em decisão monocrática antes do julgamento. A ausência de decisão singular nesse sentido a prejudicou, uma vez que não pode se manifestar antes do julgamento do acórdão. Sustenta nulidade por cerceamento de defesa e requer a abertura de prazo para manifestação acerca do preparo e das custas processuais, ou eventual pedido de gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, esclareço que os processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais submetem-se às regras dispostas na Lei 9.099/95 e contendo a referida lei regras específicas acerca da admissibilidade de recurso inominado, afasta-se a aplicação do CPC. Do mesmo modo, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios, dispõe sobre o recolhimento de custas e preparo quando da interposição de recurso. A decisão anterior foi clara ao informar que não cabe Agravo Interno contra acórdão proferido pela Turma Recursal, ou mesmo possibilidade de pedido de reconsideração. Poderia a parte ter oposto Embargos ao acórdão ou ter interposto o recurso adequado, o que não ocorreu. Logo, não há vício a ser sanado, devendo os embargos de declaração serem rejeitados. Por oportuno, esclareço que, independentemente da análise do juízo de origem, cabe à Turma Recursal a admissibilidade do recurso. O § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Por fim, ainda atenta às normas legais citadas, inadmissível o recurso adesivo em sede de juizado especial. Desse modo, não constato cerceamento de defesa ou mesmo inobservância ao princípio da não surpresa a justificar nulidade do julgamento. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito